Tribunal: TJBA
Processo: 8057182-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057182-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DAS NEVES Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela provisória de urgência. Omissão configurada quanto à suspensão de descontos automáticos em conta-corrente e contracheque. Incompatibilidade com a forma de adimplemento deferida no acórdão. Cobrança em duplicidade. Necessidade de integração do julgado. Recurso acolhido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, autorizando o pagamento direto ao banco dos valores incontroversos e o depósito judicial dos valores controvertidos, bem como determinando a abstenção de inscrição do nome da parte agravante em cadastros de inadimplentes. Sustenta-se omissão do julgado quanto ao pedido de suspensão dos descontos automáticos em folha de pagamento e conta-corrente, o que poderia resultar em duplicidade de cobrança. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso de suspensão dos descontos automáticos, formulado no agravo de instrumento, à luz da tutela provisória deferida e dos princípios da boa-fé, da vedação ao enriquecimento sem causa e da efetividade da prestação jurisdicional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deva ser obrigatoriamente enfrentado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a omissão compromete a coerência interna e a utilidade prática da decisão. 4. A suspensão dos descontos automáticos é medida instrumental e logicamente vinculada à autorização de pagamento direto e depósito judicial, sendo incompatível a manutenção simultânea de cobranças automáticas, sob pena de duplicidade de pagamento e esvaziamento da tutela provisória deferida. 5. O pedido de suspensão foi expressamente formulado no agravo e não foi objeto de apreciação no acórdão embargado, configurando omissão relevante e apta a ensejar a integração do julgado, sem alteração de mérito. 6. A fixação de multa diária mostra-se adequada para garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional diante da capacidade econômica da instituição financeira e da necessidade de proteção da parte hipossuficiente. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão embargado a fim de determinar a suspensão imediata dos descontos realizados em conta-corrente e/ou contracheque da embargante, enquanto observadas as condições estabelecidas no julgado quanto ao pagamento dos valores incontroversos e ao depósito judicial dos valores controvertidos, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 8057182-16.2025.8.05.0000, em que é embargante MARIA AUXILIADORA DAS NEVES e embargada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator.